Tribunal: TRF3
Processo: 5027455-53.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
334/907)

5027455-53.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027455-53.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: HOMMA CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - PR61386-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UBIRAJARA PAULINO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IRENE BUENO RAMIA - SP315308-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO TAUFIC RAMIA - SP317387-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE APÓS A EC No 62/2009. HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que negou eficácia a contrato de cessão de crédito relativo a precatório oriundo de benefício previdenciário, ao fundamento de vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991.

A parte agravante sustenta inexistir vedação constitucional ou legal à cessão de crédito de precatório e afirma ter juntado a documentação necessária. A agravada, em contraminuta, alega ausência de documentos essenciais e pleiteia a preservação do percentual de 30% destinado aos honorários contratuais dos patronos do exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cessão de crédito decorrente de precatório de natureza alimentar, oriundo de benefício previdenciário, bem como se a homologação deve observar a reserva de percentual destinado a honorários contratuais.

III. Razões de decidir

A vedação à cessão de créditos previdenciários prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 e as restrições anteriormente impostas aos precatórios alimentares foram superadas pelos §§ 13 e 14 do art. 100 da CF/1988, incluídos pela EC no 62/2009, que autorizam expressamente a cessão total ou parcial de créditos em precatórios, independentemente da concordância do devedor, condicionando sua eficácia à comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora.

O § 13 do art. 100 da CF/1988 não distingue a natureza do crédito, permitindo a cessão inclusive de precatórios alimentares, ressalvando apenas a não aplicação ao cessionário da ordem de preferência prevista nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de habilitação do cessionário em precatório, comum ou alimentar, independentemente de anuência do ente devedor, exigindo-se apenas a comunicação ao juízo competente.

A Resolução no 822/2023 do Conselho da Justiça Federal admite a cessão de créditos em requisições de pagamento, inclusive após a apresentação do ofício requisitório, cabendo ao juízo da execução processar e analisar o pedido de registro.

Consta dos autos instrumento de cessão regularmente firmado, com ressalva expressa do percentual de 30% dos valores atrasados destinado aos honorários contratuais dos patronos do exequente, devendo a homologação observar tal limitação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a homologação do contrato de cessão de crédito, com ressalva do percentual destinado ao pagamento de honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027455-53.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: HOMMA CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - PR61386-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IRENE BUENO RAMIA - SP315308-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ROBERTO TAUFIC RAMIA - SP317387-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UBIRAJARA PAULINO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOMMA CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que negou eficácia ao contrato de cessão de créditos de precatório.

Entendeu a MM. Magistrada que é vedada a cessão de créditos de precatórios referentes a verbas de natureza previdenciária, conforme disposto no art. 114 da lei n. 8.213/91.

Em suas razões de inconformismo, aduz a parte agravante, em síntese, que não há qualquer vedação constitucional ou legal à cessão de crédito tributário e que a documentação necessária ao deferimento do seu pleito foi coligida aos autos.

Intimada a agravada, que apresentou contraminuta, pela qual arguiu que não foram juntados os documentos referentes à cessão de crédito junto aos autos do presente agravo, inviabilizando o provimento do recurso e que a agravante pleiteia, indevidamente, a obtenção da totalidade dos valores, ignorando os 30% destinados à remuneração dos patronos que atuaram no processo de conhecimento.

É o relatório.

VOTO

A questão posta em juízo se refere à cessão de crédito relativa a expedição de precatório de benefício previdenciário.

A vedação à cessão de créditos decorrentes de benefícios previdenciários prevista no artigo 114 da Lei no 8.213/91, como também de precatórios de natureza alimentar (art. 78 do ADCT, redação dada pela EC 30/2000), não mais subsistem frente aos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal (EC 62/2009), in verbis:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.

(...)".

Dessa forma, após a EC no 62/2009 não há qualquer restrição à cessão de crédito de precatório de natureza alimentar, pois o §13 do artigo 100 da Constituição Federal, por ela incluído, ao dispor acerca da cessão de créditos em precatório, nada menciona acerca de sua natureza, constando somente a ressalva da não aplicação ao cessionário do benefício da ordem de preferência contido nos §§2o e 3o do mesmo artigo, de forma que, uma vez feita a cessão, o precatório perde a natureza alimentar, não lhe sendo aplicada qualquer vantagem na ordem de pagamento.

Assim, do mencionado dispositivo constitucional dessume-se a possibilidade de cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE.

I. No julgamento do REsp 1.091.443/SP, representativo da controvérsia, a Corte Especial do STJ deliberou que, "em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 'Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto' (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade" (STJ, REsp 1.102.473/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2012).

II. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.104.018 / RS, Agravo Regimental no Recurso Especial 2008/0247026-1, Sexta Turma, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Julgado: 07/02/2013, DJe 25/04/2013)

Por sua vez, a Resolução n. 822, de 20/03/2023, do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, estabelece que:

“(...)

Art. 20. O credor poderá ceder a terceiros, total ou parcialmente, seus créditos em requisições de pagamento, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal.

§ 1o Caberá exclusivamente ao juízo da execução o processamento e a análise do pedido de registro de cessão de créditos nas requisições de pagamento.

§ 2o Havendo deferimento pelo juízo da execução, após a apresentação do ofício requisitório, o juízo indicará o percentual e/ou o valor cedido, comunicando ao tribunal que fará os registros necessários e poderá colocar os valores à disposição da vara de origem.

§ 3o Deferida pelo juízo a cessão de crédito, aquele cientificará a entidade devedora. Art. 21. A cessão de créditos em requisição de pagamento somente alcança o valor disponível, entendido este como o valor líquido após incidência de contribuição para o PSS, provisão do imposto de renda, penhora, cessão anterior, destaque de honorários contratuais e outras deduções, se houver.

(...)

Art. 22. Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiária(o) somente ocorrerá se a homologação pelo juízo requisitante e consequente informação no ofício requisitório ocorrer antes da elaboração do requisitório pelo juízo da execução.

§ 1o Havendo homologação da cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício requisitório, o juiz da execução comunicará imediatamente o fato ao tribunal para que, na ocasião do depósito, coloque os valores integralmente requisitados à sua disposição para recolhimento de PSS e do imposto de renda, em nome da(o) beneficiária(o) original, bem como para que adote as providências para disponibilização dos valores às(aos) beneficiárias(os), observada a penhora, cessão anterior, destaque de honorários contratuais e outras deduções, se houver.”

Sendo assim, até mesmo após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal, é plenamente possível a cessão de crédito judicial, cabendo ao cessionário comunicá-la ao Juízo da Execução para fins de dar cumprimento ao disposto na legislação supracitada.

Consta dos autos de primeiro grau o instrumento de cessão de crédito, assinado pelo cedente (agravado), pelo qual foi excepcionado o valor correspondente a 30% dos atrasados, que deve ser destinado aos patronos do exequente.

Dessa forma, de rigor o deferimento da homologação do contrato de cessão, excepcionando-se o percentual destinado ao pagamento de honorários contratuais.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE APÓS A EC No 62/2009. HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que negou eficácia a contrato de cessão de crédito relativo a precatório oriundo de benefício previdenciário, ao fundamento de vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991.

A parte agravante sustenta inexistir vedação constitucional ou legal à cessão de crédito de precatório e afirma ter juntado a documentação necessária. A agravada, em contraminuta, alega ausência de documentos essenciais e pleiteia a preservação do percentual de 30% destinado aos honorários contratuais dos patronos do exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cessão de crédito decorrente de precatório de natureza alimentar, oriundo de benefício previdenciário, bem como se a homologação deve observar a reserva de percentual destinado a honorários contratuais.

III. Razões de decidir

A vedação à cessão de créditos previdenciários prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 e as restrições anteriormente impostas aos precatórios alimentares foram superadas pelos §§ 13 e 14 do art. 100 da CF/1988, incluídos pela EC no 62/2009, que autorizam expressamente a cessão total ou parcial de créditos em precatórios, independentemente da concordância do devedor, condicionando sua eficácia à comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora.

O § 13 do art. 100 da CF/1988 não distingue a natureza do crédito, permitindo a cessão inclusive de precatórios alimentares, ressalvando apenas a não aplicação ao cessionário da ordem de preferência prevista nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de habilitação do cessionário em precatório, comum ou alimentar, independentemente de anuência do ente devedor, exigindo-se apenas a comunicação ao juízo competente.

A Resolução no 822/2023 do Conselho da Justiça Federal admite a cessão de créditos em requisições de pagamento, inclusive após a apresentação do ofício requisitório, cabendo ao juízo da execução processar e analisar o pedido de registro.

Consta dos autos instrumento de cessão regularmente firmado, com ressalva expressa do percentual de 30% dos valores atrasados destinado aos honorários contratuais dos patronos do exequente, devendo a homologação observar tal limitação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a homologação do contrato de cessão de crédito, com ressalva do percentual destinado ao pagamento de honorários contratuais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão